Tribunal: TJBA
Processo: 0102073-52.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0102073-52.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA

Advogado(s)
:
HUMBERTO VIEIRA BARBOSA NETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR DO TRIBUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0102073-52.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelada
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,